Tribunal: TJBA
Processo: 8002508-22.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002508-22.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEANNE SILVA CAETANO Advogado(s): HUGO LIMA GONCALVES, JACKSON SANTA BARBARA DOS SANTOS, EDILSON ALVES DA SILVA, CAROLINA LIMA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para tentativa. Dosimetria da pena. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação para a forma tentada (art. 14, II, do CP) e, por fim, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em grau máximo. A sentença foi mantida pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação da ré; (ii) saber se o furto se consumou ou se deve ser reconhecida a forma tentada; (iii) saber se a confissão espontânea deveria ensejar maior redução na segunda fase da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. Os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os depoimentos do preposto da loja e do policial militar, bem como a confissão parcial da acusada, demonstram a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de insuficiência probatória. 4. Restou demonstrado que a recorrente e sua comparsa ultrapassaram os caixas e foram abordadas fora do supermercado com os bens, configurando a consumação do delito. ‘’O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’’. (Tema 934 do STJ). 5. A confissão da ré foi parcial e compensada corretamente com a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal, não havendo ilegalidade na dosimetria da pena. IV. Dispositivo e tese 6. Não provimento do recurso. Tese de julgamento: "1. A condenação por furto qualificado é válida quando comprovada por prova testemunhal firme e confissão parcial corroborada por outros elementos probatórios. 2. O furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que breve e sem necessidade de posse tranquila. 3. A compensação entre confissão espontânea parcial e reincidência é juridicamente adequada quando os vetores são equivalentes." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, III; 59; 65, III, "d"; 67; 77, I; 155, §4º, IV; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: Tema 934 do STJ. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002508-22.2022.8.05.0250, sendo Apelante JEANNE SILVA CAETANO e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo parcial provimento do recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator